Tribunal: TJES
Processo: 5002715-57.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Suspensão da Exigibilidade
Data de julgamento: 2026-01-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002715-57.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: SUPERMERCADO JUCY LTDA
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENDA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA TRIBUTÁRIA ISOLADA. ICMS. OMISSÃO DE RECEITA PRESUMIDA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela de urgência para suspender integralmente a exigibilidade de crédito tributário decorrente do Auto de Infração n. 5.077.933-3, lavrado em razão do descumprimento de obrigação acessória consistente na omissão de emissão de documento fiscal, com fundamento no artigo 539, I, do RICMS/ES e nos artigos 75, § 3º, XVII, “a”, e 76, V, da Lei n. 7.000/2001. A sanção imposta consistiu em multa sobre o valor da operação não documentada, totalizando R$ 2.266.797,35, superior ao valor do tributo presumido (R$ 1.284.518,50).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (I) definir se a multa aplicada possui natureza confiscatória, à luz do seu valor em relação ao tributo devido; e (II) estabelecer se a suspensão integral da exigibilidade do crédito tributário configura medida desproporcional em sede de cognição sumária.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A multa imposta, embora classificada como isolada por recair sobre obrigação acessória, possui natureza punitiva material, por derivar de presunção de omissão de receita tributável e incidir sobre o valor da operação não documentada, aproximando-se das multas vinculadas ao tributo devido.

O parâmetro adequado para análise do possível caráter confiscatório da penalidade é o valor do tributo presumidamente devido, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

A multa, ao exceder 100% do valor do tributo, configura, em juízo sumário, caráter confiscatório, o que justifica a suspensão parcial da exigibilidade apenas no tocante à parcela excedente.

A suspensão integral do crédito tributário, sem demonstração inequívoca de vícios adicionais, representa medida desproporcional e incompatível com a presunção de legitimidade do crédito tributário.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
:

A multa por descumprimento de obrigação acessória que tenha como base de cálculo o valor da operação e decorra de presunção de omissão de receita se aproxima, em essência, das multas punitivas vinculadas ao tributo.

Caracteriza-se o confisco quando a multa aplicada supera 100% do valor do tributo presumidamente devido.

Em sede de tutela de urgência, a suspensão da exigibilidade deve se restringir à parcela da multa que ultrapasse esse limite, sob pena de violação ao princípio da proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: Lei estadual n. 7.000/2001, arts. 75, § 3º, XVII, “a”, e 76, V; RICMS/ES, art. 539, I.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002715-57.2025.8.08.0000.

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

AGRAVADA: SUPERMERCADO JUCY LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da natureza jurídica da multa aplicada no auto de infração n. 5.077.933-3 e seu alegado caráter confiscatório, bem como
d
a proporcionalidade da decisão liminar que suspendeu integralmente a exigibilidade do crédito tributário.

Nas razões recursais o agravante sustentou, em síntese, que 1) “o possível caráter confiscatório das multas tributárias punitivas (Tema n° 863: qualificada; e, Tema n° 1195: não qualificada) possui como parâmetro o valor do tributo devido. Por outro lado, o possível caráter confiscatório das multas tributárias isoladas possui como parâmetro o valor da prestação ou operação (Tema n° 487 do STF pendente de julgamento 5% a 40% do valor da operação)”; 2) “a agravada descumpriu obrigação acessória de deixar de emitir documento fiscal e, por isso, recebeu multa de 30 % (trinta por cento) do valor da operação ou prestação. Trata-se, portanto, de multa isolada, aplicada sobre o valor da operação que o contribuinte deixou de emitir documento fiscal”; e 3) “não sendo acolhido o entendimento anterior, ainda assim deve ser provido o presente recurso, porque o juízo de origem, em vez de suspender apenas a exigibilidade da parcela em que ultrapassar o valor correspondente ao principal, suspendeu integralmente os efeitos do Auto de Infração e da CDA correspondente.”

O auto de infração n. 5.077.933-3 foi lavrado contra o
a
gravado sob a acusação de "
d
eixar de emitir documento fiscal, na forma prevista na legislação, por terem sido constatadas transações financeiras bancárias não contabilizadas na Escrituração Contábil Digital ECD, conforme extratos bancários e documentos anexos" (
id
. 54864140,
p. 2
). A infração imputada é o descumprimento do
a
rtigo 539, inciso I, do RICMS/ES, que estabelece a obrigação de emitir nota fiscal sempre que houver saída de mercadorias. A sanção foi aplicada com base no Art. 75, § 3º, inciso XVII, alínea "a", combinado com o Artigo 76, inciso V, da Lei nº 7.000/2001.

O Art. 75, § 3º, inciso XVII, alínea "a", da Lei n. 7.000/2001, prev
ê
multa
sobre
o valor da operação ou prestação para quem deixar de emitir documento fiscal. O Art. 76, inciso V, da mesma lei, estabelece uma presunção de operação ou prestação tributável não registrada quando constatado "Passivo fictício, saldo credor na conta caixa
ou
diferença apurada no movimento da conta corrente mercadorias.

Neste cenário, embora a multa seja formalmente por descumprimento de obrigação acessória –
dita isolada -,
sua base de cálculo (valor da operação) e a
ratio decidendi
da autuação (presunção de omissão de receita tributável) a aproximam da natureza das multas punitivas relacionadas ao tributo principal. No presente caso, a "falta" tem uma consequência direta no montante presumidamente devido a título de tributo.

Assim, a multa,
a princípio
serve primariamente para coibir a sonegação do ICMS, sendo, em essência, uma sanção pela suposta omissão de receita. Desse modo, o parâmetro de 100% do valor do tributo devido, consolidado
pela jurisprudência pátria
para multas punitivas, revela-se mais adequado para aferir o caráter confiscatório da penalidade.

A decisão de origem
consignou que
o valor do "Imposto" perfaz a importância de R$ 1.284.518,50, enquanto o valor da "Multa" atinge R$ 2.266.797,35. Evidencia-se que a multa excede o valor do tributo devido em mais de 100%, configurando
o
caráter confiscatório.

Lado outro, n
este momento processual, a única questão que se mostra suficientemente demonstrada para justificar a suspensão da exigibilidade é o caráter confiscatório da multa naquilo que excede o limite de 100% do tributo devido.
Assim, a
suspensão integral do crédito tributário, sem uma análise exauriente dos demais vícios alegados, representaria uma medida desproporcional em cognição sumária, especialmente considerando a presunção de liquidez e certeza do crédito tributário. Assim, a tutela de urgência deve ser concedida na medida da evidência do direito, que, neste caso, se restringe ao excesso da multa.

Posto isso, dou parcial provimento ao recurso para limitar
a suspensão da exigibilidade do crédito tributário à parcela da multa que ultrapassa 100%
(cem por cento)
do valor do tributo devido, mantendo a exigibilidade do principal e da multa até
o aludido
limit
e
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Voto de relatoria.

Des. Robson Luiz Albanez
Acompanho o voto do Eminente Relator.